Tribunal: TJES
Processo: 5019252-81.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019252-81.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: JOAO VITOR DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTEIRA DIGITAL 99PAY. OPERAÇÃO FINANCEIRA VIA PIX NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO NOS TERMOS DA SÚMULA 479 DO STJ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO PELA FRAGILIDADE DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. ALEGAÇÃO DE USO DE SENHA PESSOAL QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL AFASTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face da instituição financeira recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que foi vítima de fraude consistente na realização de transação via PIX, no valor de R$ 10.000,00, em 23/04/2025, sem sua autorização ou conhecimento, em favor de Cassandra Lorena Gomes. Sustenta que, ao constatar o débito indevido, tentou contato com a ré para bloqueio do valor e acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), não obtendo êxito. Afirma que, em 29/04/2025, recebeu resposta negativa ao pedido de estorno, mesmo diante da evidência da fraude, o que lhe ocasionou prejuízo.

Em sede de

sentença (ID 18145176
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a requerida a restituir a parte autora o valor total de R$ 10.000,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso;

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 18145177) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade da Recorrente perante a transação via PIX, no montante de R$ 10.000,00, realizada em 23/04/2025, a qual o Recorrido afirma não ter autorizado ou concorrido para sua execução.

A tese recursal sustenta a inexistência de falha na segurança, amparando-se no argumento de que a transação foi efetivada mediante o uso de senha pessoal e por aparelho cadastrado.

Contudo, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para romper o nexo causal no cenário atual de sofisticadas fraudes bancárias. Pela Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo, auferindo lucros através de plataformas digitais, deve garantir a segurança absoluta das operações ou arcar com os prejuízos decorrentes de sua vulnerabilidade tecnológica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a Súmula 479, estabelecendo que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à própria atividade econômica desenvolvida.

Assim,
a ocorrência de uma transferência atípica, que foge ao perfil de consumo do usuário, deveria ter sido detectada e bloqueada pelos algoritmos de segurança da instituição
, o que demonstra o defeito na prestação do serviço.

No que tange à instrução probatória, operada a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC), competia à Recorrente demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, especificamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC).

Todavia, a Recorrente limitou-se a alegações genéricas
, deixando de colacionar aos autos o relatório da suposta investigação minuciosa mencionada em sua defesa, bem como os logs de acesso ou comprovantes técnicos de que não houve manipulação remota do dispositivo
. A ausência de tal prova, que seria de fácil produção pela detentora do sistema, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

Quanto aos danos materiais, a condenação de restituição do valor de R$ 10.000,00 revela-se imperativa para a recomposição do patrimônio indevidamente subtraído.

Verifica-se, ainda, que a sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO .
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK” FALSO. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ . DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Assim, se na exordial a parte autora imputa à parte ré a responsabilidade pelos danos causados, tem-se a pertinência subjetiva dessa para figurar no polo passivo da demanda. 2) No caso concreto, o correntista recebeu um sms que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink .com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo.
Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”
(REsp n . 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3) “[ ...] Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.” (TJ-MG - AC: 10000191585272001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020) 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5) In casu, restou configurado o abalo moral, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores; decerto que a quantia de R$5 .000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011098-21 .2022.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO VIA PIX
UTILIZANDO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recurso interposto pelo banco contra sentença que determinou a restituição parcial dos valores transferidos via PIX e compra realizada no cartão de crédito, em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema, que permitiu a realização de transferência fraudulenta via PIX utilizando o limite do cartão de crédito do consumidor. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. A fraude foi perpetrada por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira, o que evidencia falha na segurança dos dados bancários do consumidor e, portanto, fortuito interno.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos eficazes para prevenir esse tipo de fraude. Correta a condenação à restituição dos valores transferidos e a compra não realizada pela consumidora.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em razão da falha na segurança de seu sistema, que possibilitou a realização de transação fraudulenta via PIX, configurando fortuito interno. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023; STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023; TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000543-41.2024.8.08.0045. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)